Tribunal: TJDFT
Processo: 0704505-38.2025.8.07.0004
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PUBLICAÇÃO DE PAUTA DE JULGAMENTO. NULIDADE AFASTADA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. O recorrente alega que o julgamento em segundo grau é nulo em razão de não ter sido publicada a pauta de julgamento. Afirma que pretendia fazer sustentação oral.
2. A pauta da sessão virtual com a relação de todos os processos que foram julgados, incluindo o recurso inominado interposto nestes autos, foi disponibilizada em 10/11/2025; logo, os advogados foram devidamente intimados da sessão de julgamento.
3. Rejeita-se, pois, a alegação de nulidade do acórdão.
4. Embargos de declaração rejeitados.